Tribunal: TJBA
Processo: 8126316-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126316-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: NEUSA MARIA RIBEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

2. A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o conteúdo do acórdão, não havendo omissão quanto à análise da autonomia universitária, legalidade do reajuste ou dos danos morais.

3. É pacífico o entendimento de que não se acolhem embargos de declaração com a exclusiva finalidade de prequestionamento quando ausentes os vícios legais.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 8126316-35.2022.8.05.0001, da Quarta Câmara Cível, sendo embargante BANCO PAN S.A. e embargada NEUSA MARIA RIBEIRO DE JESUS
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator